Tribunal: TJDFT
Processo: 0055432-54.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0055432-54.2008.8.07.0001 RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. RECORRIDO: JAIR WILPERT LOOS, BANCO BRADESCO SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECURSO BANCO RÉU. DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO. PLANO COLLOR II. COMPROVAÇÃO CONDIÇÃO CORRENTISTA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. JUROS. DEVIDOS. DATA DA EXTINÇÃO DA CONTA. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Resta pacificado o entendimento segundo o qual a correção monetária a ser aplicada aos rendimentos da poupança deve ser plena de modo a abarcar por completo a desvalorização da moeda, preservando-a, sendo necessário aplicar-se o índice fidedigno à inflação. 2. Cabe ao possuidor da conta poupança demonstrar sua existência no período em que se busca a aplicação dos índices de correção monetária. 2.1. Restando demonstrado nos autos que o poupador detinha valores em sua conta apenas durante o Plano Collor II, deve-se afastar a incidência dos demais expurgos inflacionários na conta do correntista. 3. Conforme decidido pelo STJ: "quanto ao Plano Collor II, é de 21,87% o índice de correção monetária a ser aplicado no mês de março de 1991, nas hipóteses em que já iniciado o período mensal aquisitivo da caderneta de poupança quando do advento do Plano, pois o poupador adquiriu o direito de ter o valor aplicado remunerado de acordo com o disposto na Lei n. 8.088/90, não podendo ser aplicado o novo critério de remuneração previsto na Medida Provisória n. 294, de 31.1.1991, convertida na Lei n. 8.177/91". (REsp 1147595/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011). 3.1. No caso dos autos, o início do período aquisitivo da caderneta de poupança do autor é anterior a edição da MP (dia 31/1/1991), sendo necessária a manutenção da remuneração anterior, ante a aquisição de direito pelo correntista. 4. Considerando que a instituição financeira continuou na posse dos valores dos autores, e que houve déficit na correção, deve ser aplicado, também, os juros remuneratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês, sobre a diferença, até a data de encerramento da conta. Precedentes. 5. Os juros de mora têm sua incidência decorrente de imposição legal, devido ao não cumprimento pontual da obrigação, devendo incidir desde a citação e no percentual de 1% (um por cento) ao mês, conforme preconizam os artigos 406 do Código Civil c/c e 161, § o do Código Tributário Nacional, sendo inaplicável a Taxa Selic. 6. Ônus de sucumbência redistribuído. 7. Recursos conhecidos. Recurso do autor não provido. Recurso do banco réu parcialmente provido. Sentença reformada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 3o, 11, 12, e 24, todos da MP 294/91 (convertidos nos artigos 2o, 3o e 12 da Lei 8.177/91), asseverando, em síntese, que o pedido de correção plena em relação ao Plano Collor II não poderia ter sido acolhido, uma vez que foi observada a lei que instituiu o plano. Aduz que o índice de 21,87% (vinte e um vírgula oitenta e sete por cento) não poderia ter sido aplicado à espécie, pois não remunerava a poupança desde a implantação do Plano Collor I; b) artigo 884 do Código Civil, alegando que o acórdão aplicou juros remuneratórios em duplicidade, ensejando enriquecimento sem causa à parte recorrida; c) artigo 406 do Código Civil, afirmando que a taxa SELIC deveria ter sido utilizada na espécie, afastando-se a aplicação de qualquer outro índice de atualização ou de correção monetária. Colaciona julgado do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio interpretativo em abono à tese suscitada. Requer, por fim, que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado OSMAR MENDES PAIXÃO CORTES, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não deve prosseguir no que se refere à alegada ofensa aos artigos 3o, 11, 12, e 24, todos da MP 294/91 (convertidos nos artigos 2o, 3o e 12 da Lei 8.177/91), e 406 do Código Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo, pois o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento, dos Recursos Especiais 11475/ RS e 1090399/SC concluiu que “o índice de correção monetária a ser aplicado no mês de março de 1991, nas hipóteses em que já iniciado o período mensal aquisitivo da caderneta de poupança quando do advento do Plano, pois o poupador adquiriu o direito de ter o valor aplicado remunerado de acordo com o disposto na Lei n. 8.088/90, não podendo ser aplicado o novo critério de remuneração previsto na Medida Provisória n. 294, de 31.1.1991, convertida na Lei n. 8.177/91” (tema 304). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil/2015. Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta negativa de vigência ao artigo 884 do Código de Processo Civil, pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre a tese que ampara tal dispositivo, e não foram opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar eventual omissão, o que configura ausência de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. A propósito, confira-se o AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado OSMAR MENDES PAIXÃO CORTES, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020